Tribunal: CARF
Processo: 10540.721275/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721275/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.082 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
BRATIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA.
A regra geral é que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONFRONTO ENTRE DCTF E DIPJ. APURAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS
TRIBUTÁVEIS
Está sujeito a lançamento de ofício o débito tributário apurado e informado em
DIPJ, mas não declarado em DCTF e nem pago, se o contribuinte não justifica,
por meio de elementos hábeis e idôneos, a divergência entre uma e outra
declaração.
No caso, verificado que os registros contábeis divergem dos dados consignados
na DIPJ transmitida, resta demonstrado o equívoco no preenchimento da DIPJ.
Afasta-se assim o lançamento em relação ao principal e respectivas multas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA.
Constatado que o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento obrigatório do
imposto sobre a base estimada, sem demonstrar que este não era devido, é
cabível o lançamento da multa de ofício isolada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o lançamento relativo ao principal e respectiva
multa e juros, mantendo-se, contudo, a multa isolada. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.081, de 19 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10540.721274/2014-96, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721275/2014-31
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721275/2014-31

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte que exige o
recolhimento do crédito tributário. A autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos, a
partir dos seguintes fundamentos: insuficiência de recolhimento de CSLL e aplicação de multa
ou juros isolados, decorrente de falta de recolhimento do CSLL sobre base de cálculo estimada
em função da receita bruta e acrescimentos e/ou balanços de suspensão ou redução. Assim, foi
efetuado o lançamento de ofício decorrente de procedimento de revisão de DIPJ, onde se
verificou que os valores de estimativas mensais apurados mês a mês não foram recolhidos,
sujeitando-se à multa isolada de 50% sobre tais valores; o valor de IRPJ apurado e informado em
DIPJ foi superior ao valor declarado em DCTF. Logo, foi aplicado lançamento de ofício da
diferença apurada e multa de 75%.
Não conformado com o lançamento do Auto de Infração, o contribuinte apresenta
impugnação, com os seguintes argumentos: preliminarmente, alega a prevalência da verdade
material, conforme doutrina e jurisprudência; no mérito, alega a ocorrência de decadência, nos
termos do prazo previsto no §4o do art. 150 do CTN. Cita doutrina e jurisprudência, assim como
a Súmula CARF n. 82, afirmando que após o encerramento do período de apuração do tributo,
não cabe mais a exigência de recolhimento por estimativas; alega que não é possível acumular
multa isolada (50%) – art. art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no. 9.430/96, pelo não pagamento
de estimativas, com multa de ofício (75%), art. 44, inciso I da Lei no. 9.430/96, pelo não
pagamento do tributo; considera também inaplicável a multa de ofício, art. 44, inciso I da Lei no.
9.430/96, em razão da denúncia espontânea do débito consubstanciada em DCTF, conforme art.
138 do CTN. Finalmente, acrescenta que os valores informados na DIPJ não retratam com
fidelidade o resultado do exercício nem o lucro real da impugnante, uma vez que a empresa
deixou de considerar despesas contabilizadas a título de “juros sobre capital próprio”. Aduz
correções procedidas nas respectivas fichas da declaração, que devem ser consideradas conforme
a verdade material e o art. 923 do RIR/99 e; considera que não há reparo a ser feito na DCTF,
pois o valor é semelhante ao registro contábil e foi objeto de parcelamento (regular).
Em síntese, solicita a extinção do crédito tributário e, sucessivamente, requer seja
reconhecida a decadência dos fatos geradores referidos, assim como a exclusão das multas
isoladas exigidas após o término do ano calendário, bem como da multa de ofício em razão da
denúncia espontânea. Por fim, solicita perícia nos assentamentos contábeis fornecendo os
quesitos.
O Acórdão da DRJ, no entanto, negou provimento ao Recurso Voluntário, com
base nos seguintes fundamentos: afastou a alegação de decadência formulada pelo contribuinte;
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721275/2014-31

manteve a aplicação da multa isolada, mesmo após o término do ano calendário; manteve a
multa de ofício por insuficiência de pagamento do tributo devido; quanto à questão probatória,
sobretudo no confronto entre DCTF e DIPJ, esclarece que a impugnação só apresentou livros
contábeis, não trazendo aos autos suporte probatório suficiente para comprovar que efetivamente
incorreu nas citadas despesas, justificando de maneira irrefutável a efetividade das despesas
“juros sobre capital próprio”; por fim, afastou o pedido de perícia, por entender já terem sido
afastadas eventuais dúvidas sobre as questões centrais do processo e para formar a convicção do
julgador.
A síntese da posição da DRJ pode ser observada na ementa do mesmo Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
DECADÊNCIA.
A regra geral é que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no
art. 28, in fine.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
(...)
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
DECADÊNCIA.
Constatado que o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento obrigatório do imposto
sobre a base estimada, sem demonstrar que este não era devido, é cabível o lançamento
da multa de ofício isolada.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO.
NÃO CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta de recolhimento das
estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se confundindo essa
penalidade com a multa de ofício sobre a contribuição devida apurada no encerramento
do período.
CONFRONTO ENTRE DCTF E DIPJ. APURAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS
TRIBUTÁVEIS
Está sujeito a lançamento de ofício o débito tributário apurado e informado em DIPJ,
mas não declarado em DCTF e nem pago, se o contribuinte não justifica, por meio de
elementos hábeis e idôneos, a divergência entre uma e outra declaração.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, onde repisa os
argumentos já apresentados em sede de Impugnação: preliminarmente, pugnou pelo respeito ao
princípio da verdade material; alegou também decadência do direito da fazenda de constituir o
crédito tributário; no mérito, o afastamento da multa de ofício em face de denúncia espontânea; o
afastamento da multa isolada, pois não há que se falar em supostas diferenças do imposto por
estimativa a ensejar a aplicação da multa isolada.
Requereu, assim, que seja reconhecida a decadência, a base imponível e o
respectivo valor de CSLL, bem como sejam excluídas as multas isoladas após encerramento do
ano calendário, bem como a multa de ofício em face da denúncia espontânea. Finalmente,
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721275/2014-31

também pugnou pela realização de perícia nos assentamentos contábeis do contribuinte para
atestar a veracidade dos registros contábeis.
Após, os autos foram encaminhados para apreciação e julgamento desta Turma.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Preliminares
A Recorrente alega preliminarmente a decadência do crédito tributário
em relação aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a outubro
do ano-calendário de 2009 porque já havia decaído o direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário, por força no disposto no art. 150,
§4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
No caso, a r. DRJ entendeu que não restou caracterizada a antecipação de
pagamento:
No caso concreto, a impugnante alega que houve pagamento do IRRF e por isso
o prazo de decadência para o IRPJ seria o art. 150, §4o do CTN. No entanto, tal
alegação não merece prosperar.
O pagamento do IRRF não pode ser considerado como antecipação do
recolhimento do IRPJ no lançamento por homologação, por serem fatos
geradores distintos. Sendo assim, o “doc. 03” não gera o efeito pretendido pela
parte.
Contudo, referido entendimento viola o disposto na Súmula CARF n.
138:
Súmula CARF no 138
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721275/2014-31

Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853,
1101-001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Neste aspecto, demonstrado por meio de entrega de DIRF (e-fls. 101-
104) a existência de recolhimentos de IRRF, restariam demonstrados os
requisitos para aplicação do art. 150, §4o, supra.
Contudo, no caso concreto, a Recorrente é optante pelo regime de
tributação no lucro real pela apuração anual, de sorte que o fato gerador
somente ocorre em 31 de dezembro do ano calendário.
Assim, decai o direito de o fisco proceder ao lançamento do IRPJ e da
CSLL relativos ano-calendário 2009 em 31.12.2014, segundo a própria
contagem do art. 150, §4o do CTN, reclamado pela recorrente. Isto
porque ainda a contagem se dá anualmente, e não mês a mês. Este foi o
entendimento adotado por esta e. Turma ao proferir o acórdão n. 1201-
002.925, de relatoria do i. conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade do Auto de Infração quando se verifica que este
foi lavrado com observância à legislação aplicável. DECADÊNCIA. LUCRO
REAL ANUAL. CONTAGEM ANUAL.
No Lucro Real anual, decai em 5 (cinco) anos contados anualmente da data do
fato gerador o direito do fisco de efetuar o lançamento tributário, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN.
DESPESAS FINANCEIRAS. DEDUTIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
Reputam-se não dedutíveis as despesas financeiras efetuadas sem a apresentação
dos respectivos contratos devidamente assinados pelas partes contratantes.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO REFLEXO. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) as mesmas disposições aplicadas ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) em caso de lançamento reflexo.

Considerando que a Recorrente tomou ciência em 27/11/2014, não há
que se falar em decadência no caso concreto pelas razões acima expostas.

Mérito
Conforme relatado, o lançamento decorre de procedimento de revisão da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ
(Malha PJ), ano calendário 2009 exercício 2010, onde foram constatados:
1 - Os valores de estimativas mensais de Imposto de Renda apurados mês
a mês e informados na DIPJ, não foram recolhidos o que sujeita a pessoa
jurídica à multa isolada de 50% sobre os valores apurados; 2 - O valor de
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721275/2014-31

IRPJ apurado em 31 de janeiro de 2009 e informado na DIPJ foi superior
ao valor declarado em DCTF. Lançamento de ofício da diferença apurada
e multa regulamentar de 75%.
Inicialmente, a impugnante afirma que seria inaplicável a multa de ofício
em razão da denúncia espontânea do débito, conforme art. 138 do CTN,
abaixo transcrito:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
No caso, não há como se falar em denúncia espontânea ante a
necessidade de lançamento de ofício para constituir a diferença apurada
entre a DIPJ e a DCTF, como bem indicado na r. decisão recorrida:
No caso concreto, não houve pagamento da totalidade do crédito tributário
declarado em DIPJ, ano calendário 2009. Na Ficha 12A, há informação de
imposto a pagar no valor de R$ 5.528.334,13. No entanto, o crédito tributário
declarado em DCTF, 2o semestre de 2009, objeto de parcelamento foi o valor de
R$ 2.588.611,16, sendo que a diferença entre esses valores, R$2.939.722,97 (R$
5.528.334,13 - R$ 2.588.611,16) é objeto de cobrança por meio deste auto de
infração.
Ademais, cumpre registrar que o cruzamento entre obrigações acessórias,
a fim de verificar a correta apuração de tributos, é instrumento válido e
idôneo à disposição da fiscalização. Uma vez indicada a diferença entre
os documentos, cabe ao contribuinte comprovar com documentação
idônea o equívoco no preenchimento. A r. DRJ afastou a alegação
sustentando que:
Esclarece a impugnante que os valores informados na DIPJ não retratam com
fidelidade o resultado do exercício nem o lucro real da impugnante, uma vez que
a empresa deixou de considerar despesas contabilizadas a título de “juros sobre
capital próprio” no valor de R$ 11.758.224,56 conforme balancetes mensais e
balanço geral anexo ao “doc. no. 04”. Assim, a impugnante refez a Ficha 07A
com as devidas correções, alterando, conseqüentemente, as fichas 09A e 12A.
Tais correções devem ser consideradas com base no princípio da verdade
material e art. 923 do RIR/99.
O anexo intitulado “doc. no. 04” não é hábil para comprovar as despesas citadas.
Vejamos.
As despesas operacionais e os custos admitidos, isto é, dedutíveis na
determinação do lucro real, são os usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa, e, ainda, que estejam intrinsecamente
relacionadas com a produção ou a comercialização dos bens e serviços, conforme
dispõe o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995.
(...)
No caso concreto, a impugnação só apresentou livros contábeis, não trazendo aos
autos suporte probatório suficiente para comprovar que efetivamente incorreu
nas citadas despesas, justificando de maneira irrefutável a efetividade das
despesas “juros sobre capital próprio”.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721275/2014-31

Entretanto, além da DIPJ e da DCTF, são apresentados balancetes e
balanço geral, elementos de prova suficientes para demonstrar a
dedutibilidade de juros sobre capital próprio prescrito no art. 9 da Lei n.
9249/95:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de
1996) (Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
(...)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Como se verifica, o JCP dedutível é calculado a partir dos critérios
estabelecidos acima, demonstrada a existência de lucros, computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados. Onde seriam encontradas estas informações que não
os documentos apresentados?
A Recorrente apresenta ainda memorial de cálculo em que indica o JCP
que entende dedutível:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721275/2014-31

Verifica-se que os registros contábeis divergem dos dados consignados
na DIPJ transmitida em 20/12/2010.
Restando demonstrado o equívoco no preenchimento da DIPJ, entendo
deva ser afastado o lançamento em relação ao principal e respectivas
multaa de ofício e juros.
No mérito, alega ainda que, encerrado o período de apuração do tributo, a
exigência de recolhimento por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez
que prevalece a exigência de tributo efetivamente devido apurado com
base no lucro real anual.
No caso concreto, contudo, não há cobrança de estimativas, mas sim de
multa isolada, prescrita no art. 44, II, b da Lei n. 9.430/96, não lhe sendo
aplicável a inteligência da Súmula CARF 82.
Assim, devido à previsão legal expressa e comprovado o não
recolhimento das estimativas, é cabível a aplicação da multa isolada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para dar-
lhe PARCIAL provimento, para afastar o lançamento relativo ao
principal e respectiva multa e juros, mantendo-se, contudo, a multa
isolada.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.082 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721275/2014-31

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar o lançamento relativo ao principal e respectiva multa e juros,
mantendo-se, contudo, a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital